Tribunal: STJ
Processo: 0802763-40.2022.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2094347 - CE (2023/0311197-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: EMMANUEL SERAFIM SILVA
ADVOGADO
: BRUNO LIMA BARBALHO - CE034400
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. A contradição interna passível de ser sanada na via dos embargos
declaratórios pode ser entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a
conclusão do julgado em si mesmo considerado, o que não ocorreu neste caso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
06/08/2025
12/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA49488636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:57:03
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: faedddc2-8df5-4e33-a62c-18ba005d46cc

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2094347 - CE (2023/0311197-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: EMMANUEL SERAFIM SILVA
ADVOGADO
: BRUNO LIMA BARBALHO - CE034400
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. A contradição interna passível de ser sanada na via dos embargos
declaratórios pode ser entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a
conclusão do julgado em si mesmo considerado, o que não ocorreu neste caso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EMMANUEL SERAFIM
SILVA contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA assim ementado (fls. 514/515):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 282/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
PROVIMENTO NEGADO.
1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria
impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial porque
não
foi
preenchido
o
requisito
constitucional
do prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
2. "Há distinção quanto à análise das teses de ausência de prestação
jurisdicional (art. 489 do CPC) e de nulidade por vício de omissão (art. 1.022
do CPC), sendo inviável a adoção de prequestionamento ficto quando
" (AgInt no REsp 1.948.439/MG, de
invocada apenas a primeira alegação
minha relatoria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
23/10/2023
25/10/2023
Documento eletrônico VDA48286509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:56
Código de Controle do Documento: 05c5dadb-bfe1-408f-aa99-4e9ed2c0bb7d

3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos
óbices impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo
a
constitucional impedem a análise recursal pela alínea ; em razão disso fica
c
prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo
dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte recorrente alega que "o aresto restou omisso e contraditório no
ponto concernente a mantença da inadmissibilidade em virtude da suposta falta de
prequestionamento na hipótese, afastando inclusive entendimento pacificado desta
Corte Suprema e trazido nas fls. 489/490 de que é possível que se reconheça o
prequestionamento, quando na origem se discute a matéria, inclusive por meio de
embargos e sob o enfoque no recurso especial, porém sem mencionar, explicitamente,
" (fl.
o artigo 1.022 do CPC, como violado nas razões postas nas fls. 302/370 e 231/261
524).
Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 544).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls. 517
/518):
Os arts. 8o, 926, 927, V, 948, 949 e 950 do CPC não
foram apreciados pelo Tribunal de origem.
A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto
do recurso impede o acesso à instância especial por não ter sido preenchido
o requisito constitucional do prequestionamento.
Incide no presente caso, por analogia, a Súmula 282 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
Indubitavelmente, não é o caso de prequestionamento ficto, isso
porque, conforme o entendimento desta Corte Superior, a incidência do art.
1.025 do CPC exige que o recurso especial tenha alegado a ocorrência de
Documento eletrônico VDA48286509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:56
Código de Controle do Documento: 05c5dadb-bfe1-408f-aa99-4e9ed2c0bb7d

violação do art. 1.022 do caderno processual, possibilitando verificar a
omissão do Tribunal de origem quanto à apreciação da matéria de direito de
lei federal controvertida, o que não ocorreu na espécie.
A propósito, cito os seguintes julgados deste Tribunal:
[...]
É importante destacar o seguinte aspecto: "Há distinção quanto à
análise das teses de ausência de prestação jurisdicional (art. 489 do CPC) e
de nulidade por vício de omissão (art. 1.022 do CPC), sendo inviável a
adoção de prequestionamento ficto quando invocada apenas a primeira
" (AgInt no REsp 1.948.439/MG, de minha relatoria, Primeira
alegação
Turma, julgado em
, DJe de
).
23/10/2023
25/10/2023
É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos
óbices impostos à admissão do recurso pela alínea
do permissivo
a
constitucional impedem a análise recursal pela alínea ; em razão disso fica
c
prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo
dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica.
A propósito, confiram-se as decisões proferidas nestes processos: (1)
Aglnt no REsp 1.878.337/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
; e (2) Aglnt no REsp
16/12/2020
18/12/2020
1.503.880/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
27/2/2018
8/3/2018
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu que os dispositivos tidos por malferidos não foram prequestionados
pelo Tribunal de origem, o que atraiu a incidência da Súmula 282/STF, consignando,
ainda, que "o acolhimento do prequestionamento ficto de que trata o art. 1.025 do CPC
/2015, na via do especial, exige a indicação e o reconhecimento pelo STJ de ofensa ao
art. 1.022 do CPC/2015, especificamente quanto à questão que se pretende ver
" (AgInt no REsp 2.170.602/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
analisada [...]
Turma, julgado em
, DJEN de
), providência não adotada
14/4/2025
25/4/2025
na presente hipótese.
A contradição interna passível de ser sanada na via dos embargos
declaratórios pode ser entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a
conclusão do julgado em si mesmo considerado, o que não ocorreu no presente caso.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO À DATA-BASE DOS CÁLCULOS NAS PRÉVIAS DO
PRECATÓRIO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL.
VÍCIOS INEXISTENTES. O ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL NÃO AMPARA A
TESE RECURSAL. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão estadual foi claro e preciso ao consignar os motivos que
formaram o seu convencimento sobre a ausência de impugnação tempestiva
da data-base dos cálculos e a anuência do expropriante, implicando a
preclusão para discutir a questão nas prévias dos precatório.
Documento eletrônico VDA48286509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:56
Código de Controle do Documento: 05c5dadb-bfe1-408f-aa99-4e9ed2c0bb7d

2. Não houve contradição entre os fundamentos tomados pelo acórdão
e o dispositivo do julgado que reconheceu a preclusão para impugnar a data-
base nas prévias do precatório.
3. Como se sabe, "é assente no STJ que apenas a contradição interna
autoriza a oposição de Embargos de Declaração, sendo aquela
compreendida como a existente entre os fundamentos e o dispositivo do
julgado" (EDcl no AgInt nos EAREsp 966.953/GO, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Corte Especial, DJe
). Precedentes.
08/05/2020
4. A tese apresentada no recurso especial diz respeito ao afastamento
da preclusão e da anuência reconhecidas pelo colegiado estadual,
possibilitando a impugnação da data-base nas prévias do precatório. Como
se vê a norma encravada no art. 884 do Código Civil não ampara referida
tese, nem possui força para afastar os fundamentos do acórdão.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.328.039/RJ, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/8/2023
23/8/2023

Ao contrário do alegado pela parte recorrente, a decisão embargada não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar
o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos
e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral
.
e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.574.004/SE, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
8/3/2021
11/3/2021
destaque no original.)

Documento eletrônico VDA48286509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:56
Código de Controle do Documento: 05c5dadb-bfe1-408f-aa99-4e9ed2c0bb7d

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC
/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022 do
CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito
de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.777/MS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem
9/11/2021
10/12/2021
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48286509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:56
Código de Controle do Documento: 05c5dadb-bfe1-408f-aa99-4e9ed2c0bb7d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.094.347 / CE
Número Registro: 2023/0311197-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08027634020224058100 8027634020224058100
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EMMANUEL SERAFIM SILVA
ADVOGADO
: BRUNO LIMA BARBALHO - CE034400
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EMMANUEL SERAFIM SILVA
ADVOGADO
: BRUNO LIMA BARBALHO - CE034400
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49466820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:57:12
Código de Controle do Documento: e53eb007-9d7a-4e47-bf59-8cd442435749

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:57:12
Código de Controle do Documento: e53eb007-9d7a-4e47-bf59-8cd442435749